Tribunal: TJDFT
Processo: 0007677-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007677-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, quanto aos esclarecimentos prestados pelo SINDIRETA na petição ID: 22004304 (cancelamento de precatório para fins de expedição de RPV). I. Brasília, 18 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador